Tribunal: TJSP
Processo: 1014981-77.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte de pessoas - Sentença de improcedência - Recurso da autora - A requerente não comprova a existência de dano, nem o nexo causal entre a doença reumática e a colisão do veículo - Também não demonstra, por nenhum documento, a ocorrência de danos materiais - Sequer junta fotos comprobatórias de suas alegações - A autora não faz jus à

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Transporte de pessoas - Sentença de improcedência - Recurso da autora - A requerente não comprova a existência de dano, nem o nexo causal entre a doença reumática e a colisão do veículo - Também não demonstra, por nenhum documento, a ocorrência de danos materiais - Sequer junta fotos comprobatórias de suas alegações - A autora não faz jus à indenização, por não ter comprovado os danos alegados- Caso concreto em que a prova pericial produzida nos autos em que se apurou que a requerente apresentou contusão de arcos costais esquerdo e flanco esquerdo, foi medicada e teve alta no mesmo dia – Constatação de que não houve o comprometimento das mãos direita e esquerda no acidente em questão, sendo que as limitações funcionais da requerente nas mãos foram causadas por doenças reumatológicas - Improcedência do pedido - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014981-77.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
BARBOSA DOS SANTOS, são apelados COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No:
21.734
APELAÇÃO:
1014981-77.2015.8.26.0006 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PENHA
DE FRANÇA)
APTE.:
MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
APDOS.:
VIP TRANSPORTES URBANOS LTDA. E COMPANHIA
MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Transporte de pessoas - Sentença de improcedência - Recurso da autora
- A requerente não comprova a existência de dano, nem o nexo causal
entre a doença reumática e a colisão do veículo - Também não
demonstra, por nenhum documento, a ocorrência de danos materiais -
Sequer junta fotos comprobatórias de suas alegações - A autora não faz
jus à indenização, por não ter comprovado os danos alegados- Caso
concreto em que a prova pericial produzida nos autos em que se apurou
que a requerente apresentou contusão de arcos costais esquerdo e flanco
esquerdo, foi medicada e teve alta no mesmo dia Constatação de que
não houve o comprometimento das mãos direita e esquerda no acidente
em questão, sendo que as limitações funcionais da requerente nas mãos
foram causadas por doenças reumatológicas - Improcedência do pedido
- Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese
em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 451/454, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 24.10.2018, cujo relatório é adotado, julgou improcedente esta ação
indenizatória. O magistrado condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em
favor de VIP Transportes Urbano Ltda. Também condenou a denunciante ao pagamento
em favor da denunciada dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos
do parágrafo único do artigo 129 do CPC.
Recorreu a autora às fls. 459/474, buscando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, que a responsabilidade da empresa de transporte é objetiva e tem
baldrame no disposto do §6o do art. 37 da Constituição Federal4, bem como, segundo o
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor5 e no artigo 734 do Código
Civil. Sustenta que houve defeito na prestação dos serviços oferecidos pela Empresa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 3/7
transportes ré, restando incontroverso que acabou por sofrer dano ao descer do coletivo,
caindo na calçada, em razão de ter o motorista acelerado no momento em que descia do
coletivo (ocasionando a sua queda), que teve como decorrência a contusão no seu joelho,
restando configurada a má prestação de serviços em desfavor da consumidora, que deflui
na reparação por danos morais. Assim, requer o provimento do recurso para que seja
reconhecida a falha da prestação de serviço a e ofensa a dignidade da pessoa humana para
condenar a apelada a indenizar a apelante pelos danos materiais e morais perpetrados,
invertendo-se o ônus sucumbencial Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 459/474 e 478/492).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Julgo antecipadamente o feito, com base nas provas já produzidas, na forma
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Maria
José Barbosa dos Santos em face de Vip Transportes Urbano Ltda, visando a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 100.000,00 e R$ 12.608,00, por danos materiais.
A requerida denunciou da lide a Companhia Mutual de Seguros e no mérito
alegou
que o acidente ocorreu por culpa de outro motorista que trafegava na via.
A denunciada alegou estar em liquidação extrajudicial e eventual condenação
deve
ser limitada às cláusulas contratuais.
Pelo que consta nos autos a requerida não demonstra atividade econômica, nem os
alegados prejuízos sofridos pelo acidente.
No mais, por meio de perícia (fls.389/397), apurou-se que a requerente apresentou
contusão de arcos costais esquerdo e flanco esquerdo, foi medicada e teve alta no
mesmo dia(fls.48/50). No mais, constatou-se que não houve o comprometimento
das mãos direita e esquerda no acidente em questão, sendo que as limitações
funcionais da requerente nas mãos foram causadas por doenças reumatológicas
(artitre reumatóide e doença de Paget).
Concluiu-se, pela perícia médica que não houve sequelas no acidente sofrido
(fls.395).
A requerida não nega que os fatos tenham ocorrido dentro do veículo, informando
que houve entretanto o pronto atendimento da requerente e seu encaminhamento
ao hospital público.
Pelo que consta no Boletim de Ocorrência (fls.28/43), um veículo fixou entre duas
faixas da via e freou para que conseguisse mudar de faixa, quando o coletivo da ré
bateu em sua traseira, causando a queda da autora dentro do ônibus.
Pelos documentos de fls.48, a requerente foi liberada do hospital no mesmo dia
dos fatos, o que evidencia ter sofrido apenas lesões de natureza leve.
A requerente não comprova a existência de dano, nem o nexo causal entre a
doença reumática e a colisão do veículo. Também não demonstra, por nenhum
documento, a ocorrência de danos materiais.
Sequer junta fotos comprobatórias de suas alegações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 4/7
A autora não faz jus à indenização, por não ter comprovado os danos alegados, na
forma acima exposta.
Medicamentos e despesas médicas são cobertas pelo seguro obrigatório DPVAT.
A empresa requerida não deixou de dar assistência à passageira e de nenhuma
forma foi contatada por ela a não ser pela via judicial, apesar de ter advogado
contratado.
Prejudicada a denunciação da lide.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE esta ação indenizatória movida por MARIA JOSÉ BARBOSA
DOS SANTOS em face de VIP TRANSPORTES URBANO LTDA e
COMPANHIA MUTUAL SEGUROS.
Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação em favor de VIP Transportes
Urbano Ltda. Condeno a denunciante ao pagamento em favor da denunciada dos
honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do parágrafo único
do artigo 129 do CPC.
Em caso de justiça gratuita, aplica-se a regra do artigo 12 da Lei 1060/50 e §2o do
artigo 98 do CPC.” (fls. 452/454).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que não se ignora que a queda no
interior do ônibus seja fato incontroverso.
A ré assim reconheceu que o acidente em questão foi
completamente imprevisível e inevitável pelo motorista, pois estaria conduzindo o veículo
na faixa de ônibus quando um carro particular adentrou bruscamente na frente do coletivo,
o que caracterizaria como caso fortuito.
Todavia, a despeito da clareza desse evento, a autora não se
desincumbiu de provar os fatos que acarretaram as lesões extrapatrimonial.
No caso em exame, por meio de perícia (fls.389/397), apurou-se que
a requerente apresentou contusão de arcos costais esquerdo e flanco esquerdo, foi
medicada e teve alta no mesmo dia(fls.48/50). No mais, constatou-se que não houve o
comprometimento das mãos direita e esquerda no acidente em questão, sendo que as
limitações funcionais da requerente nas mãos foram causadas por doenças reumatológicas
A prova documental ( fls.48) demonstra que a requerente foi
liberada do hospital no mesmo dia dos fatos, o que evidencia ter sofrido apenas lesões de
natureza leve.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 5/7
Além disso, a requerente não comprova a existência de dano, nem o
nexo causal entre a doença reumática e a colisão do veículo. Também não demonstra, por
nenhum documento, a ocorrência de danos materiais. Sequer junta fotos comprobatórias de
suas alegações.
Sendo assim, como bem pontuou o magistrado, a autora não faz jus
à indenização, por não ter comprovado os danos alegados.
Em face desse cenário, forçoso concluir que os autos carecem de
elementos mínimos favoráveis às razões inicialmente articuladas.
Com efeito, a averiguação da natureza presumida do dano moral não
prescinde da prova dos fatos derivados da queda e do trauma.
Se não é possível depreender com precisão os detalhes e os reflexos
dos danos físicos, tais como, ilustrativamente, o membro atingido, a magnitude da lesão ou
o efetivo afastamento das atividades habituais, não há como presumir dor, angústia,
reflexos emocionais e alteração do estado anímico.
Observando-se que as consequências da queda foram suportadas
pela autora, somente ela poderia trazer a lume a indispensável comprovação. Em outros
termos, não há que se cogitar a inversão do ônus “probandi”, ainda que inequívoca a
relação de consumo.
Nessa ordem, sem embargo da cláusula de incolumidade (art. 734 do
Código Civil), inerente ao contrato de transporte, bem como da responsabilidade objetiva
da fornecera de serviço e da concessionária de serviços públicos (art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC) era mesmo de rigor a
improcedência da demanda.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“TRANSPORTE DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA. (...) MÉRITO DA APELAÇÃO. Malgrado seja
incontroversa a queda da autora no interior de coletivo de passageiros, os
autos carecem de provas no tocante à ocorrência de lesões físicas, bem como
de eventuais impactos no estado anímico da demandante. Versão inicial que
conflita com relato dos fatos feitos durante perícia médica. Ausência de
demonstração documental, pericial ou testemunhal dos danos narrados e do
aventado afastamento das atividades habituais. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”1
1 Apelação no 4004308-47.2013.8.26.0554, Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. 12.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 6/7
Além disso, como bem destacou a coapelada Companhia Mutual às
fls. 488: “Os danos materiais, para serem devidos, devem ser amplamente comprovados,
tendo em vista que as verbas deferidas a esse título procuram recompor as perdas materiais
efetivamente ocorridas em função direta e imediata do ato ilícito. Desta maneira, evita-se o
enriquecimento sem causa com o indeferimento de danos materiais de perdas não
comprovadas nos autos.”
Desse modo, observa=se que a apelante não apresentou aos autos
nenhum documento capaz de comprovar as alegadas despesas, como bem observou o
magistrado.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixadas a ambas as apeladas em R$ 1.000,00 para
R$1.200,00, observada a gratuidade concedida à autora-apelante.
Registre-se e que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014981-77.2015.8.26.0006 - São Paulo - VOTO No 7/7
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator